Tribunal: STF
Processo: RHC 65931
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-08
Data de publicação: 1988-03-08

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NA CITAÇÃO-EDITAL, DE
INSUFICIÊNCIA DA DEFESA E DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA.
ALEGAÇÕES REPELIDAS.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.
E IRRELEVANTE QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA NÃO HAJA ENCONTRADO O
ENDERECO DO PACIENTE, SE ESTE, A ÉPOCA, ALI JA NÃO RESIDIA,
ENCONTRANDO-SE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.
EQUIVOCO, QUANTO A ESSE ENDERECO, NO EDITAL DE CITAÇÃO, QUE, POR
ISSO MESMO, SE TORNOU SEM IMPORTANCIA.
DEFESA QUE SE EXERCITOU SATISFATORIAMENTE, NÃO SENDO OBRIGATORIA A
APELAÇÃO, SOBRETUDO QUANDO O RÉU ESTEJA OBRIGADO, PELA SENTENÇA,
A SE RECOLHER A PRISÃO.
INOCORRENCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO
PUNITIVA.